Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-13.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800472-13.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA GORETH FERREIRA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
. PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Santarém foi condenado ao pagamento de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada.

2. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

3 Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTARÉM
(Id. 14096815), contra sentença proferida Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MARIA GORETH FERREIRA VIEGAS
, julgou julgo procedente o pedido pleiteado na inicial, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação, com a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/202, quando passam a ser calculado pela taxa SELIC, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação, até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/2021, a partir de quando os juros passam a ser calculado apenas pela taxa SELIC. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será definido por ocasião da liquidação do julgado nos termos do art.85, §4º , inciso II do CPC.

Inconformado com a sentença, o Município Santarém interpôs apelação (id. 14096815), alegando, em resumo, o incidente de inconstitucionalidade do art.19-A da Lei 8.036/90, não cabimento do pagamento do FGTS diante da natureza estritamente jurídico- administrativa, da impossibilidade de ato nulo gerar direitos, prequestiona a inconstitucionalidade do art.19-A da Lei 8.036/90.

Requesta o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julga improcedente a condenação do pagamento do FGTS.

Apresentação de contrarrazões refutando as alegações lançadas nas razões recursais e pugnado a manutenção da sentença (Id. 14096821).

Autos distribuídos ao Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO que declinou da competência para as Turmas de Direito Público (Id. 14106450).

Redistribuído os autos, coube-me a relatoria do feito (Id. 14134453).

O Ministério Público exime-se de manifestar no feito (Id. 14868978).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o
Município de Santarém
foi condenado ao pagamento de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária da apelada.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (01/03/2021), a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/202, quando passam a ser calculado pela taxa SELIC, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação, até 08/12/2021, data de vigência da EC nº113/2021, a partir de quando os juros passam a ser calculado apenas pela taxa SELIC.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

O réu é isento do pagamento de custas. Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.”

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Constata-se que o Município, ao contratar a requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida.

O 1.025 do CPC, introduziu, expressamente, o prequestionamento ficto, no ordenamento jurídico. Por isso, reputo desnecessária a dilação da discussão, nos termos propostos, eis que as disposições jurídicas, relativas ao caso concreto, restarão, naturalmente, prequestionada aquando da presente decisão colegiada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento), perfazendo a verba advocatícia o percentual 15% (quinze por cento) do valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023